Tribunal: TJSP
Processo: 2090133-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução por título extrajudicial – Decisão que indeferiu pedido de suspensão do processo – Descabimento - Suspensão do processo que se impõe, face a não localização do executado para citação e por ausência de bens penhoráveis, até o prazo de um ano, nos termos dos parágrafos 1o e 2o do art. 921 do novo CPC – Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090133-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado FERNANDO
HENRIQUE DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090133-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.801
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2090133-59.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGVTE.:
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A
AGVDO.: FERNANDO HENRIQUE DE FREITAS
Agravo de Instrumento - Execução por título extrajudicial

Decisão que indeferiu pedido de suspensão do processo

Descabimento - Suspensão do processo que se impõe, face a não
localização do executado para citação e por ausência de bens
penhoráveis, até o prazo de um ano, nos termos dos parágrafos 1o e
2o do art. 921 do novo CPC Recurso provido, com observação.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra a r. decisão (fls. 198/201 destes autos) que, em ação de busca e
apreensão convertida em execução ajuizada pelo agravante, indeferiu o
pedido de suspensão da execução que apresentou, nos termos do art. 921, III,
do NCPC.
Insurge-se o agravante sustentando que realizou
inúmeras diligências visando encontrar o bem dado em garantia ao contrato
de alienação fiduciária, bem como para efetivar a citação do executado e
localizar bens em seu nome, capazes de satisfazer o crédito objeto da presente
execução, porém, sem obter êxito. Ressalta que a execução pode ser suspensa
mesmo antes da citação do executado, haja vista que a execução se realiza no
interesse do exequente. Colaciona jurisprudência em defesa de seus
argumentos. Postula, por isso, a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a
reforma da r. decisão.
Recurso instruído e preparado, com a concessão do
efeito suspensivo. Não houve intimação para apresentação de contraminuta,
em virtude de o agravado não estar representados nos autos.
É o relatório.
A irresignação do agravante merece ser acolhida.
Ficou comprovado nos presentes autos que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090133-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
exequente promoveu diversas diligências para a localização do executado e
de bens de seu patrimônio passíveis de serem penhorados, restando
infrutíferas as providências tomadas.
Diante disso, a solução mais viável é aquela prevista
no art. 921, III do CPC/2015, qual seja, a suspensão do processo, muito
embora não tenha ocorrido a citação.
Veja-se, a respeito, a seguinte lição de Humberto
Theodoro Júnior:
“O objeto da execução forçada são os bens do
devedor, dos quais se procura extrair os meios de resgatar a dívida
exeqüenda. Não há, no processo de execução, provas a examinar, nem
sentença a proferir. E sem penhora, nem mesmo os embargos à execução
podem ser opostos. Daí porque a falta de bens penhoráveis do devedor
importa suspensão sine die da execução (art. 791, III)” (in “Processo de
Execução”, EUD, 22a ed., pág. 513, grifo nosso).
Nesse mesmo sentido são os seguintes precedentes
da jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de
suspensão do processo executivo. Executada não localizada. Diligências
realizadas sem sucesso. Citação que não se afigura como requisito à
suspensão do processo. Possibilidade de suspensão prevista no artigo 921,
III, do CPC. Decisão reformada. Recurso provido. (Agravo de Instrumento
2055664-84.2020.8.26.0000; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador:
21a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 31/07/2014).
Suspensão do processo - Execução Caso em que
somente a empresa agravada foi citada Não localizados bens passíveis de
constrição - Pleiteada a suspensão do processo Possibilidade - Art. 921,
III, do atual CPC Desnecessidade de citação para o deferimento do aludido
pedido - Precedentes do TJSP Agravo provido. (Agravo de Instrumento
2074003-91.2020.8.26.0000; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 30/04/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e
Apreensão convertida em Execução Extrajudicial. Inconformismo da
instituição financeira exequente contra decisão que indeferiu o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090133-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
suspensão da execução por pressupor a citação válida da parte adversa, não
ocorrida. Realização de pesquisas pelos sistemas BACENJUD, INFOJUD e
SIEL, que restaram infrutíferas. Inexistência de bens penhoráveis que sejam
suficientes para a satisfação da execução, requisito que se mostra como
suficiente para justificar a suspensão do processo. Inteligência e aplicação
do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Irrelevância da
ausência de citação do executado. Precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça. Suspensão do processo por um ano, no máximo. Inteligência do
artigo 921, §1o do Código de Processo Civil. Decisão reformada. AGRAVO
PROVIDO. (Agravo de Instrumento 2008817-24.2020.8.26.0000; Relator (a):
Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 20/04/2020).
Execução de título extrajudicial
Agravo de
instrumento Tentativas de localização de bens penhoráveis malsucedidas
A citação não é requisito para que se defira a suspensão da execução,
bastando a falta de bens penhoráveis Inteligência do art. 921, III, do
CPC/2015 Precedentes desta Câmara Deferimento da suspensão por um
ano, conforme art. 921, §2o, do CPC/2015 Decisão reformada Recurso
provido. (Agravo de Instrumento 2282962-04.2019.8.26.0000; Relator (a):
Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 02/04/2020).
Deve ser deferida, portanto, a suspensão do
andamento da execução em tela, nos termos do art. 921, inc. III, do
CPC/2015, consoante requerido pelo agravante, observando, porém, que não
poderá ser superior ao prazo de um ano, consoante previsto nos parágrafos 1o
e 2o de citado dispositivo legal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, com
observação.
Thiago de Siqueira
Relator